Tribunal: TJSP
Processo: 1002347-18.2019.8.26.0553
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000687485
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002347-18.2019.8.26.0553, da Comarca de Santo Anastácio, em que é apelante ELAINE
CRISTINA DE ALMEIDA LEITE CARVALHO, é apelado DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
- DETRAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Recurso provido, por maioria.
Vencido o Desembargador Edson Ferreira, que declarará" de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente), OSVALDO DE OLIVEIRA, J. M. RIBEIRO DE PAULA E SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 27 de agosto de 2020.

SOUZA NERY
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO No 1002347-18.2019.8.26.0553
APELANTE: ELAINE CRISTINA DE ALMEIDA LEITE CARVALHO
APELADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN
COMARCA DE SANTO ANASTÁCIO
Voto no 50.553 (R)
APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA.
ANULAÇÃO DA SENTENÇA. OCORRÊNCIA. Sentenciante que
infringiu o princípio da não surpresa. Petição requerendo
provas que não foi analisada. Sentença anulada.
RECURSO PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação apresentado por ELAINE
CRISTINA DE ALMEIDA LEITE CARVALHO
em face de DEPARTAMENTO

ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN em razão da r. sentença que julgou
improcedente o seu pedido. Condenou a autora no pagamento de
sucumbência no valor de R$ 2.000,00.1
Apela a parte autora alegando cerceamento de defesa, já que fez
pedido de prova pericial e não obteve resposta do juízo. Alega que teve seu
pedido de licença para dirigir especial, em razão de problemas ortopédicos,
negado por uma junta de 3 médicos, mas que trouxe documento assinado por
outro médico que contradiz tal resultado, de modo que deve haver perícia
judicial.2
As contrarrazões foram apresentadas. 3
1 Fls. 41-46, de lavra da Juíza Dra. VIVIANE CRISTINA PARIZOTTO FERREIRA, da Vara Única da
Comarca de Santo Anastácio, cujo relatório se adota.
2 Fls. 51-54.
3 Fls. 57-59.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
A r. sentença deve ser anulada, por infringir o princípio da não
surpresa presente no novo Código de Processo Civil,
Verifica-se, compulsando os autos, que a autora protocolizou
petição com indicação de prova pericial, mas tal pedido não foi analisado pelo
MM. Juiz, que optou por sentenciar. 4
O julgamento antecipado da lide pode acontecer desde que a
petição com requerimento protocolizada por qualquer das partes seja
expressamente analisada e fundamentada.
Da forma que ocorreu, sem resposta positiva ou negativa sobre
seu requerimento, a parte autora sofre cerceamento no seu direito de defesa,
pois é impedida de recorrer em momento oportuno.
Pelo exposto, por meu voto proponho aos meus ilustres pares que
se dê provimento ao recurso anulando a sentença por cerceamento de defesa.
José Orestes de SOUZA NERY
Relator
(Assinatura eletrônica)
4 Fls. 38-40.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 35430
APELAÇÃO No 1002347-18.2019.8.26.0553 (autos digitais)
COMARCA: SANTO ANASTÁCIO
APELANTE: ELAINE CRISTINA DE ALMEIDA LEITE CARVALHO
APELADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – DETRAN
DECLARAÇÃO DE VOTO DO 3o JUIZ
Houve julgamento antecipado da lide, constando da
sentença que não havia necessidade de prova pericial ou de outra natureza, rejeitada
a pretensão da autora, de obter Carteira Nacional de Habilitação Especial, postulada
em virtude de dorsalgia e outros transtornos dos discos intervertebrais, com
conclusão contrária dos médicos do DETRAN, fls. 41/46.
Deixei de acompanhar a orientação do eminente relator,
pela necessidade de prévio indeferimento da prova pericial requerida, antes da
sentença, para que a parte não fosse surpreendida e pudesse recorrer do
indeferimento.
Ocorre que esse indeferimento prévio seria insuscetível
de recurso, porque não contemplado pelas hipóteses taxativas de recurso de agravo
de instrumento, de modo que não teria feito nenhuma diferença.
Votei, no entanto, também pela anulação da sentença,
para que a apelante tivesse oportunidade de produzir a prova pericial que requereu,
para contrariar a conclusão dos médicos do DETRAN, contrária à sua pretensão.

EDSON FERREIRA DA SILVA
3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
3
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ORESTES DE SOUZA NERY
12382708
4
4
Declarações
de Votos
EDSON FERREIRA DA SILVA
12496507
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1002347-18.2019.8.26.0553 e o código de confirmação da tabela acima.